Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026279-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CRIATIVA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 00.778.880/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve decisão de primeiro grau em execução fiscal, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Criativa Assessoria de Seguros Ltda., determinando a limitação dos encargos legais das CDAs à Taxa Selic e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é constitucional a fixação, por legislação municipal, de índice de correção (IPCA) e juros de mora (1% ao mês) superiores à Taxa Selic nas CDAs municipais;

(ii) se a aplicação da Taxa Selic como limite máximo de atualização de débitos fiscais alcança os entes municipais;

(iii) se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, diante do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1062, fixou entendimento vinculante de que os encargos fiscais dos entes subnacionais não podem exceder a Taxa Selic, índice utilizado pela União.

A aplicação da tese firmada no Tema 1062 aos Municípios é compatível com o princípio da simetria federativa e com o art. 146, III, da CF/1988, que impõe respeito às normas gerais de Direito Tributário.

A cumulação de IPCA e juros de 1% ao mês, prevista em legislação municipal, ultrapassa os encargos estabelecidos pela União, configurando excesso passível de correção via exceção de pré-executividade.

O art. 3º da EC nº 113/2021 reforça o uso exclusivo da Taxa Selic como índice de atualização e compensação da mora, inclusive para débitos fiscais.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico encontra amparo no princípio da causalidade e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo devida em razão da sucumbência parcial do Município.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de encargos fiscais por Municípios deve observar, como limite máximo, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1062 do STF.

2. É legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecido excesso de execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III; 146, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 (ARE 1.216.078/SP, Repercussão Geral, j. 24.09.2021); STF, Tema 1217 (RE 1.346.152/SP, Repercussão Geral, pendente de julgamento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento n.º 1026279-52.2025.8.11.0000, por meio da qual foi mantida a decisão de primeiro grau que acolheu, parcialmente, exceção de pré-executividade apresentada por Criativa Assessoria de Seguros Ltda., determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa n.º 9756/2022 e 366/2023, no tocante à aplicação dos encargos legais, fixando a Taxa Selic como limite máximo para fins de atualização monetária e juros de mora, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Município, em que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a invalidade parcial dos encargos lançados nas CDAs em razão da adoção de índices de correção e juros que extrapolariam os parâmetros estabelecidos pela legislação federal, em especial após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021. O juízo de piso acolheu parcialmente a objeção, fixando como limite a Taxa Selic, ao entendimento de que os encargos cobrados pelo Município — baseados no IPCA e juros de 1% ao mês — superariam o índice unificado previsto no art. 3º da referida emenda constitucional.

Irresignado, o Município agravante sustenta, nas razões recursais, que a decisão monocrática incorreu em violação à sua competência constitucional para legislar sobre tributos de interesse local, conforme dispõem os incisos I e III do art. 30 da Constituição da República.

Alega, ainda, que a legislação municipal — notadamente a Lei Complementar Municipal n.º 1.178/1991 — prevê de forma legítima a adoção do IPCA como índice de correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês, em consonância com o §1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, que confere aos entes federativos autonomia para estabelecerem seus encargos fiscais.

Sustenta, ademais, que a aplicação da Taxa Selic implicaria em limitação indevida à prerrogativa legislativa municipal, sendo esta inadequada como índice de correção inflacionária, por se tratar de instrumento de política monetária nacional voltado à regulação de liquidez no mercado financeiro.

Assevera, por outro lado, que eventual substituição dos encargos municipais pela Taxa Selic representa violação aos princípios da legalidade tributária, do pacto federativo, da segurança jurídica e da propriedade, na medida em que comprometeria o valor real dos créditos tributários regularmente inscritos em dívida ativa.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática agravada, o afastamento da aplicação da Taxa Selic, a manutenção dos índices previstos na legislação municipal e, por conseguinte, o afastamento da condenação em honorários advocatícios (Id. 318351883).

A parte agravada, Criativa Assessoria de Seguros Ltda., por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo interno.

Defende que a aplicação da Taxa Selic é compatível com o atual entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, notadamente a partir do julgamento da ADI 442/SP e da fixação da tese no Tema 1.062, cujo alcance, por simetria, deve abranger os municípios, à luz do princípio da homogeneidade normativa entre os entes da federação.

Ressalta, ainda, a eficácia do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice unificado para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública, afastando a possibilidade de adoção de outros índices cumulativos.

Por fim, sustenta a legitimidade da condenação do Município em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. 320368860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise diz respeito à legalidade da cobrança, pelo Município de Várzea Grande, de encargos legais incidentes sobre crédito tributário (correção monetária e juros de mora) em patamar superior ao utilizado pela União – especificamente, à possibilidade de adoção, pela legislação municipal, do IPCA como índice de correção e de juros de mora à razão de 1% ao mês, em detrimento da Taxa Selic, adotada como padrão pela União para atualização de seus créditos fiscais.

Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062 de repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou orientação clara e vinculante no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal, embora detentores de competência legislativa para dispor sobre seus créditos fiscais, devem observar como limite máximo os percentuais utilizados pela União, notadamente a Taxa Selic, que é o índice oficialmente adotado para atualização de débitos tributários federais, nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.065/95.

Ainda que referido precedente se refira expressamente aos Estados e ao Distrito Federal, é aplicável por simetria constitucional aos Municípios, cuja autonomia também deve se harmonizar com as normas gerais de direito tributário editadas pela União, conforme estabelece o artigo 146, III, da Constituição Federal. Tal entendimento foi reforçado pelo próprio STF ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP), que trata da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores aos da União, o que, embora ainda pendente de julgamento definitivo, indica a relevância constitucional da matéria e a necessidade de uniformização da jurisprudência.

No caso concreto, verifica-se que a legislação municipal de Várzea Grande prevê a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês. A cumulação desses índices, especialmente em contextos de inflação elevada, conduz a encargos significativamente superiores à Taxa Selic, o que contraria a orientação firmada no Tema 1062/STF e caracteriza excesso de execução fiscal, o qual pode ser combatido via exceção de pré-executividade, conforme já reconhecido reiteradamente pelos tribunais, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, desde a promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em especial seu artigo 3º, passou-se a exigir expressamente, em sede constitucional, a aplicação única da Taxa Selic para fins de atualização, remuneração de capital e compensação da mora nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ainda que tal dispositivo se refira especificamente à fase judicial de condenação, é razoável e coerente estender sua lógica às cobranças fiscais promovidas diretamente pelos entes federados, a fim de evitar a criação de critérios desproporcionais e destoantes entre os entes da Federação.

No tocante à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, entendo que deve ser mantida, nos exatos termos da decisão agravada. Com efeito, o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, com reconhecimento de excesso na CDA e redução do valor executado, atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo cabível a fixação de verba sucumbencial nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante da manifesta consonância da decisão monocrática com o entendimento atualmente prevalente no âmbito do STF e do STJ, não há motivos para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão que determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora no caso em exame, bem como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025